Tribunal: CARF
Processo: 11080.738230/2018-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JUNIA ROBERTA GOUVEIA SAMPAIO
Data de julgamento: 2021-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
11080.738230/2018-56
Recurso
Voluntário
Resolução no
1402-001.386 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
14 de abril de 2021
Assunto
MULTA ISOLADA
Recorrente
CLEARTECH LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. RESOLVEM os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, SOBRESTAR o julgamento do processo, de forma a
aguardar a decisão de mesma instância relativa ao processo principal no 13896-905.867/2013-91.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Leonardo Luis Pagano Goncalves, Carmen Ferreira Saraiva (suplente convocado(a), Junia
Roberta Gouveia Sampaio, Iagaro Jung Martins, Luciano Bernart, Thiago Dayan da Luz Barros
(suplente convocado(a), Paulo Mateus Ciccone (Presidente). Ausente o Conselheiro Evandro
Correa Dias.
Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório elaborado pela Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento do Rio de Janeiro (RJ) Ao final, farei as complementações
necessárias.
Trata o presente processo da Notificação de Lançamento No NLMIC – 7481/2018,
emitida pela Delegacia da Receita Federal em Barueri / SP, relativa à multa por
compensação não homologada, no valor total de R$ 62.660,67, aplicada com base no §
17 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996 (com alterações posteriores).
Consoante a descrição contida em referida notificação, a multa foi imposta em relação à
Declaração de Compensação Eletrônica tratada no processo administrativo no
13896.905867/2013-91, no percentual de 50% (cinqüenta por cento) sobre os valores
Fl. 343
DF CARF MF
Original
Documento de 6 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP21.1124.10429.CQCR. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 6 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP21.1124.10429.CQCR. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 2 da Resolução n.o 1402-001.386 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.738230/2018-56
dos débitos não homologados pela autoridade administrativa (R$ 125.321,33), conforme
o Anexo denominado “Detalhamento da Apuração da Multa por Compensação Não
Homologada”, fl. 03.
A contribuinte obteve ciência do lançamento, em 13/12/2018, por meio de seu
Domicílio Tributário Eletrônico, fl. 06, e apresentou impugnação em 11/01/2019,
conforme pode ser visto pelo Termo de Solicitação de Juntada, fl 08, cujo teor é
resumido a seguir:
- O dispositivo legal supostamente infligindo é objeto de repercussão geral reconhecida
no Recurso Extraordinário no796.939/RS, Tema 736, com a seguinte descrição.
- A Procuradoria-Geral da Republica ao se manifestar no Recurso Extraordinário no
796.939/RS apresentou Parecer favorável à declaração de inconstitucionalidade dos §§
15 e 17 do art. 74 da Lei no 9.430/96, propondo afixação da seguinte tese de repercussão
geral.
- Frisa-se ainda que, os parágrafos 15 e 17 do artigo 74 da Lei no 9.430/96 também são
objeto da Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4905ajuizada pela Confederação
Nacional da Indústria.
- O Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF
anterior aprovado pela Portaria MF no 256, de 22 de junho de 2009, em seu artigo 62 -A
previa o sobrestamento dos julgamentos dos recursos sempre que o STF também
sobrestar o julgamento dos recursos extraordinários da mesma matéria, até que seja
proferida decisão nos termos do art. 543-B.
- Mencionado artigo foi revogado pela Portaria MF no 545, de 18 de novembro de 2013,
e esse tema não foi mais incluído nas alterações posteriores, nem tão pouco no novo
Regimento Interno do CARF aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015
e alterações posteriores.
- Não obstante a ausência de previsão no Regimento Interno do CARF, diante da
questão prejudicial ora apresentada, requer o sobrestamento do feito até que sejam
julgados pelo Supremo Tribunal Federal o Recurso Extraordinário no 796.939-RS, com
repercussão geral reconhecida ou a ADI no4905, com fundamento no Código de
Processo Civil, que assim determina.
Em 25 de setembro de 2019, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento no Rio de Janeiro (RJ) negou provimento à impugnação. A decisão foi assim
fundamentada:
O contribuinte não apresenta nenhuma alegação de mérito, solicita apenas o
sobrestamento do presente julgamento até que sejam julgados pelo Supremo Tribunal
Federal o Recurso Extraordinário no 796.939-RS, com repercussão geral reconhecida ou
a ADI no4905, com fundamento nos art 15 e 313, inciso V, alínea a) do Código de
Processo Civil, Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (CPC).
(...)
Ocorre que o citado art 15 do CPC determina que o referido Código somente deve ser
aplicado aos processos administrativos quando não há normas que o regulem. No
entanto não é este o caso do sobrestamento dos processos administrativos. Isto porque
os processos administrativos de modo geral estão regulados pela Lei 9.784/99 que em
seu art 2o, parágrafo único, inciso XII, estabelece o seguinte:
(...)
Como pode ser observado na legislação acima que não é possível o sobrestamento dos
processos administrativos. Isto porque eles devem ser impulsionados de ofício, desde
que não prejuízo da atuação dos interessados
Fl. 344
DF CARF MF
Original
Documento de 6 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP21.1124.10429.CQCR. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 6 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP21.1124.10429.CQCR. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 3 da Resolução n.o 1402-001.386 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.738230/2018-56
Cientificada (fls. 250), a contribuinte interpôs o recurso voluntário de fls.
253/264, no qual reitera as alegações já suscitadas quando da impugnação. Em particular alega
que, nos termos do art. 74, §17 da Lei no 9.430/96 julgamento do presente processo deve ser
sobrestado até o julgamento definitivo da manifestação de inconformidade apresentada nos autos
do processo n o 13896-905.867/2013-91
Voto
Conselheira Junia Roberta Gouveia Sampaio - Relatora
O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade devendo, portanto, ser
conhecido.
Conforme exposto no relatório, trata-se de multa isolada de 50% (cinquenta por
cento) aplicada sobre compensação não homologada objeto da Declaração de Compensação
transmitida pelo programa PER/DCOMP sob no 14443.66986.270613.1.3.04-0344, para informar
crédito decorrente de pagamento indevido ou a maior da estimativa do IRPJ do período de
apuração de dezembro de 2011.
Consoante a descrição contida em referida notificação, a multa foi imposta em
relação à Declaração de Compensação Eletrônica tratada no processo administrativo no
13896.905867/2013-91, no percentual de 50% (cinqüenta por cento) sobre os valores dos débitos
não homologados pela autoridade administrativa.
A decisão recorrida indeferiu a impugnação apresentada, tendo em vista que a
única alegação nela constante seria o pedido de sobrestamento. Confira-se:
O contribuinte não apresenta nenhuma alegação de mérito, solicita apenas o
sobrestamento do presente julgamento até que sejam julgados pelo Supremo Tribunal
Federal o Recurso Extraordinário no 796.939-RS, com repercussão geral reconhecida ou
a ADI no4905, com fundamento nos art 15 e 313, inciso V, alínea a) do Código de
Processo Civil, Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (CPC).
(...)
Ocorre que o citado art 15 do CPC determina que o referido Código somente deve ser
aplicado aos processos administrativos quando não há normas que o regulem. No
entanto não é este o caso do sobrestamento dos processos administrativos. Isto porque
os processos administrativos de modo geral estão regulados pela Lei 9.784/99 que em
seu art 2o, parágrafo único, inciso XII, estabelece o seguinte:
(...)
Como pode ser observado na legislação acima que não é possível o sobrestamento dos
processos administrativos. Isto porque eles devem ser impulsionados de ofício, desde
que não prejuízo da atuação dos interessados
Em seu recurso voluntário a Recorrente reitera o pedido de sobrestamento uma
vez que, nos termos do art. 74, §17 da Lei no 9.430/96 os valores lançados à título de multa
Fl. 345
DF CARF MF
Original
Documento de 6 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP21.1124.10429.CQCR. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 6 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP21.1124.10429.CQCR. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 4 da Resolução n.o 1402-001.386 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.738230/2018-56
isolada por compensação não homologada ficam com a sua exigibilidade suspensa. Sendo assim,
o julgamento do presente processo deve ser sobrestado até o julgamento definitivo da
manifestação de inconformidade apresentada nos autos do processo n o 13896-905.867/2013-
91
A multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre débito objeto de
compensação não homologada está prevista no artigo 74, parágrafo 17 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, com redação dada pela Lei no 13.097, de 19 de janeiro de 2015, que assim
dispõe:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
(....)
§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do débito
objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo.
§ 18. No caso de apresentação de manifestação de inconformidade contra a não
homologação da compensação, fica suspensa a exigibilidade da multa de ofício de
que trata o § 17, ainda que não impugnada essa exigência, enquadrando-se no disposto
no inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário
Nacional
Conforme se verifica pelo andamento abaixo reproduzido o recurso voluntário
apresentado, no âmbito do processo no 13896-905.867/2013-91 contra decisão que indeferiu a
compensação pleiteada ainda não foi objeto de decisão no âmbito deste conselho. Confira-se:
.
Fl. 346
DF CARF MF
Original
Documento de 6 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP21.1124.10429.CQCR. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 6 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP21.1124.10429.CQCR. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 5 da Resolução n.o 1402-001.386 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.738230/2018-56
Nesse ponto entendo correta alegação da Recorrente, pois decisão administrativa
que inicialmente não homologou a compensação ainda não é definitiva e com isso é possível
afirmar que não ocorreu o fato gerador para lançamento da multa isolada, o que somente se
concretizará se for mantida a não homologação da compensação após o encerramento da
discussão na esfera administrativa.
De fato, em tais circunstâncias, na medida em que o Decreto no 70.235/72 nada
dispõe a respeito, mostra-se aplicável, subsidiariamente, o art. 313, inciso V do Código de
Processo Civil de 2015, assim redigido no que importa ao presente litígio
Art. 313. Suspende-se o processo:
[...]
V - quando a sentença de mérito:
a) depender do julgamento de outra causa, ou da declaração da existência ou
inexistência da relação jurídica, que constitua o objeto principal de outro processo
pendente;
Neste sentido, aliás, o novo Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria
MF no 343/2015, assim estipulou:
Art. 6o Os processos vinculados poderão ser distribuídos e julgados observando-se a
seguinte disciplina:
§ 1o Os processos podem ser vinculados por:
I - conexão, constatada entre processos que tratam de exigência de crédito tributário ou
pedido do contribuinte fundamentados em fato idêntico, incluindo aqueles formalizados
em face de diferentes sujeitos passivos;
II - decorrência, constatada a partir de processos formalizados em razão de
procedimento fiscal anterior ou de atos do sujeito passivo acerca de direito creditório ou
de benefício fiscal, ainda que veiculem outras matérias autônomas; e
III - reflexo, constatado entre processos formalizados em um mesmo procedimento
fiscal, com base nos mesmos elementos de prova, mas referentes a tributos distintos.
§ 2o Observada a competência da Seção, os processos poderão ser distribuídos ao
conselheiro que primeiro recebeu o processo conexo, ou o principal, salvo se para esses
já houver sido prolatada decisão.
§ 3o A distribuição poderá ser requerida pelas partes ou pelo conselheiro que entender
estar prevento, e a decisão será proferida por despacho do Presidente da Câmara ou da
Seção de Julgamento, conforme a localização do processo.
§ 4o Nas hipóteses previstas nos incisos II e III do § 1o, se o processo principal não
estiver localizado no CARF, o colegiado deverá converter o julgamento em diligência
para a unidade preparadora, para determinar a vinculação dos autos ao processo
principal.
§ 5o Se o processo principal e os decorrentes e os reflexos estiverem localizados em
Seções diversas do CARF, o colegiado deverá converter o julgamento em diligência
para determinar a vinculação dos autos e o sobrestamento do julgamento do
processo na Câmara, de forma a aguardar a decisão de mesma instância relativa
ao processo principal.
§ 6o Na hipótese prevista no § 4o, se não houver recurso a ser apreciado pelo CARF
relativo ao processo principal, a unidade preparadora deverá devolver ao colegiado o
Fl. 347
DF CARF MF
Original
Documento de 6 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP21.1124.10429.CQCR. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 6 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP21.1124.10429.CQCR. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 6 da Resolução n.o 1402-001.386 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.738230/2018-56
processo convertido em diligência, juntamente com as informações constantes do
processo principal necessárias para a continuidade do julgamento do processo
sobrestado.
§ 7o No caso de conflito de competência entre Seções, caberá ao Presidente do CARF
decidir, provocado por resolução ou despacho do Presidente da Turma que ensejou o
conflito.
§ 8o Incluem-se na hipótese prevista no inciso III do § 1o os lançamentos de
contribuições previdenciárias realizados em um mesmo procedimento fiscal, com
incidências tributárias de diferentes espécies
Sendo assim, voto no sentido de CONVERTER o julgamento em diligência para
que se proceda à vinculação dos autos e ao sobrestamento do julgamento do processo na Câmara,
de forma a aguardar a decisão de mesma instância relativa ao processo principal no 13896-
905.867/2013-91.
(Assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio
Fl. 348
DF CARF MF
Original
Documento de 6 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP21.1124.10429.CQCR. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 6 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP21.1124.10429.CQCR. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Ministério da Fazenda
PÁGINA DE AUTENTICAÇÃO
O Ministério da Fazenda garante a integridade e a autenticidade deste documento
nos termos do Art. 10, § 1o, da Medida Provisória no 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001 e da Lei no 12.682, de 09 de julho de 2012.
A página de autenticação não faz parte dos documentos do processo,
possuindo assim uma numeração independente.
Documento produzido eletronicamente com garantia da origem e de seu(s) signatário(s), considerado original para
todos efeitos legais. Documento assinado digitalmente conforme MP no 2.200-2 de 24/08/2001.
Histórico de ações sobre o documento:
Documento juntado ao processo em 03/05/2021 11:19:00 por JUNIA ROBERTA GOUVEIA SAMPAIO.
Documento assinado digitalmente em 06/05/2021 12:05:17 por PAULO MATEUS CICCONE e Documento assinado
digitalmente em 03/05/2021 11:19:58 por JUNIA ROBERTA GOUVEIA SAMPAIO.
Esta cópia / impressão foi realizada por MARIA MADALENA SILVA em 21/11/2024.
Instrução para localizar e conferir eletronicamente este documento na Internet:
1) Acesse o endereço:
https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx
2) Entre no menu "Legislação e Processo".
3) Selecione a opção "e-AssinaRFB - Validar e Assinar Documentos Digitais".
4) Digite o código abaixo:
EP21.1124.10429.CQCR
5) O sistema apresentará a cópia do documento eletrônico armazenado nos servidores
da Receita Federal do Brasil.
Código hash do documento, recebido pelo sistema e-Processo, obtido através do algoritmo sha2:
3C69B6C33AC12BFB7AFED7267CBCE4CED2A8B89F434CE86A75410C3FEE0C8D23
página 1 de 1
Página inserida pelo Sistema e-Processo apenas para controle de validação e autenticação do documento do processo no
11080.738230/2018-56. Por ser página de controle, possui uma numeração independente da numeração constante no processo.